Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/ LTDA-ME, JOSÉ MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, cuida-se de execução de cédula de crédito bancário com garantia hipotecária, em que é devedora principal GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA-ME e avalistas JOSÉ MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE. Após a citação dos devedores, o juízo realizou diligências junto ao sistema Sisbajud, vindo a bloquear saldo em conta dos agravados. Sobreveio impugnação, em que GRATONE ODONTOLOCIGA ESPECIALIZADA S/C LTDA-ME alegou tratar-se de numerário imprescindível ao exercício da atividade profissional; JOSÉ MARIA que o saldo encontrado em sua conta-corrente seria proveniente de honorários profissionais e; SILVANA que se trata de saldo de caderneta de poupança e inferior ao limite de 40 salários mínimos. Ofereceram, ainda, para garantia do juízo, duas salas comerciais onde funciona a clínica odontológica, devedora principal. Intimado, o credor recusou os bens oferecidos à penhora e postulou pela rejeição da impugnação. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo recusou os bens oferecidos pelos devedores e acolheu a impugnação à penhora tão somente quanto ao saldo de caderneta de poupança de titularidade de SILVANA. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que o juízo não fundamentou a decisão de indeferimento da penhora dos imóveis oferecidos, bem como a substituição constituiria meio menos gravoso para os executados. No mais, repristinaram os argumentos da impugnação, acerca da impenhorabilidade dos numerários bloqueados em conta da devedora principal e do avalista JOSÉ MARIA. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “provido inteiramente o recurso com o fito de reformar parcialmente a decisão de piso que, entre outras medidas, indeferiu a garantia ofertada pelos Agravantes e o pedido de suspensão dos atos expropriatórios, rejeitou a impenhorabilidade dos bens bloqueados nas contas da primeira e do segundo Agravantes e determinou o prosseguimento do feito executivo”. Preparo regular sob ID 28201027. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Aguarde-se o prazo conferido às partes para manifestação sobre o Juízo 100% Digital (até 6/7/2021). 1.1 Decorrido o prazo supra, anote-se que o feito tramitará sob a forma de Juízo 100% Digital. 2. Do Pedido de Garantia do Juízo Conquanto a garantia a fim de instruir o pedido de suspensão dos atos expropriatórios deva ser realizada nos autos da execução, verifica-se, da análise dos autos, que os bens ofertados em garantia por meio da petição de ID 95750278 foram rejeitados pelo exequente, razão pela qual, indefiro o pedido de garantia do Juízo bem como o pedido de suspensão dos atos expropriatórios. 3. Da Impugnação de ID 93961077 Trata-se de impugnação à penhora realizada, via Bacenjud, nos valores de R$ 24.452,08 em conta junto ao Banco Bradesco, de titularidade de GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA - ME; R$ 14.144,77 em conta de titularidade de JOSE MARIA GRATONE, sendo R$ 14.012,74 junto ao Banco Bradesco e R$ 132,03 junto ao Banco do Brasil e R$ 43.800,02 junto ao Banco do Brasil em conta de titularidade de SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE. Alegam os executados impenhorabilidade sobre o valor bloqueado em conta de titularidade da executada SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE por se tratar de valor depositado em caderneta de poupança e, ainda, por se tratar de valor inferior a 40 Salários mínimos, deverá ser considerado impenhorável. Relativamente ao bloqueio realizado em conta de titularidade do executado JOSE MARIA GRATONE, alegam impenhorabilidade por se tratar de verba salarial. Quanto à penhora realizada em conta de titularidade da executada GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA - ME, alegam impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC. Noutro giro, a exequente, por meio da petição de ID 94675764, pugna pela rejeição das impenhorabilidades alegadas. Alternativamente, pugna pela penhora de 30% (trinta por cento) do valor alegado como verba salarial. Intimadas as partes a instruírem a peça impugnatória com extratos e documentação contábil, nos termos da decisão de ID 94736285, apresentaram documentos vinculados à petição de ID 95750277. Da análise da documentação acostada em nome da executada Silvana da Fontoura, observa-se que a conta sobre a qual recaiu a penhora configura conta poupança, razão pela qual reputo impenhorável o valor de R$ 43.800,02. Noutro giro, da análise da documentação acostada sobre o executado José Maria Gratone, da análise dos extratos acostados aos autos, nada obstante as diversas operações realizadas no período compreendido entre 24/4 a 26/5/2021, verifica-se ainda, um saldo remanescente de R$ 14.011,34, cuja impenhorabilidade não restou comprovada, uma vez que não se sabe a origem dos depósitos recebidos em sua conta corrente, sendo certo que não decorrem de seu prolabore de R$ 1.100,00 e tampouco comprovou-se que decorrentes de algumas das hipóteses do inciso IV do art. 833 do CPC. Por essa razão, rejeito a impugnação à penhora que recaiu sobre as contas de titularidade do executado José Maria Gratone. Relativamente à alegação de impenhorabilidade pela executada Gratone Odontologia Especializada - ME, verifica-se que a referida executada alega impenhorabilidade do valor bloqueado em conta de sua titularidade à luz do disposto no art. 833, inciso V, conforme se depreende da petição de ID 93961077, p. 4, que não corresponde à natureza do bloqueio realizado. Rejeito, portanto, a alegação de impenhorabilidade da executada Gratone Odontologia Especializada - ME. 4. Do Prosseguimento do Feito Preclusa esta, prossiga a secretaria nos termos abaixo: 1. Expeça-se alvará de levantamento em favor da executada SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATON, no montante de R$ 43.800,02; 2. Expeçam-se alvarás de levantamento em favor da parte credora nos montantes de R$ 24.452,08 e de R$ 14.144,77, bloqueados, respectivamente, em conta de titularidade dos executados Gratone Odontologia Especializada S/C LTDA e José Maria Gratone” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Conforme se verifica da decisão agravada, o juízo determinou o pagamento ao credor em relação ao numerário constrito e cuja impugnação foi rejeitada. Neste juízo prelibatório e sem adentrar ao mérito da irresignação, eventual pagamento ao credor esvaziará o objeto do recurso, tornando inócua eventual decisão que, porventura, venha a dar provimento ao agravo. Não obstante, a manutenção do valor bloqueado e à disposição do juízo preserva o interesse de ambas as partes, na medida em que sua destinação será decidida ao final, em julgamento perante o colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão tão somente quanto à ordem levantamento ou pagamento ao credor, devendo o numerário constrito permanecer depositado à disposição do juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator